Tribunal: TJMT
Processo: 1020518-16.2020.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (IMPETRANTE), 5º VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS-MT (IMPETRADO), FELIPE SOUZA DA SILVA - CPF: 030.189.982-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIAN CRISTIAN PEREIRA LIMA DA SILVA - CPF: 059.894.972-02 (PACIENTE), JUÍZO DA 5.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
33, CAPUT, C/C ART. 40, III E VI, AMBOS DA LEI 11.343/06 E ART. 349-A DO CP
– SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA –

PRETENDIDA ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL FIXADO NA SENTENÇA
- NÃO COMPROVADA A FLAGRANTE ILEGALIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO –

NEGATIVA DE AGUARDAR EM LIBERDADE O TRÂNSITO EM JULGADO DO ÉDITO CONDENATÓRIO
– NECESSIDADE DE PROTEGER A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE - EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE, CELULARES E CARREGADORES QUE PRETENDIA INSERIR EM ESTABELICIMENTO PRISIONAL – PACIENTE POSSUI CONDENÇÃO EM DEFINITIVO POR CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – CONDENADO QUE FOI MANTIDO PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO

–
ORDEM DENEGADA.

1.

A despeito da pena imposta ao condenado não superar oito anos e da sua primariedade, exasperada a sanção basilar acima do mínimo legal, ante a depreciação das circunstâncias do crime, não se verifica flagrante ilegalidade no édito condenatório a ser reconhecida na via de cognição sumária do
habeas corpus
quanto à fixação do regime prisional fechado, pois
tais fatores, a teor do art. 59 do CP c/c art. 33, §3º, do CP e da Súmula n.º 719, sustentam a imposição da forma regimental mais gravosa do que o
quantum
da sanção fixada.

2.

Legítima a negativa ao paciente de aguardar solto o trânsito em julgado da sentença que está lastreada em decisão fundamentada no fato de que o sujeito permaneceu preso preventivamente durante todo o trâmite processual e na necessidade de garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito praticado
[tráfico de drogas]
, evidenciada pela inserção de significativa quantidade de entorpecente que pretendia
inserir em estabelecimento prisional, utilizando adolescente, bem como em razão de possuir condenação em definitivo pelo crime de tráfico, fatores estes que sugerem que faz da criminalidade o seu meio de vida, a gerar um prognóstico de que, colocado em liberdade, muito provavelmente encontraria os mesmos estímulos para voltar a delinquir.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020518-16.2020.8.11.0000

IMPETRANTE:

DR. KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES

PACIENTE:

ADRIAN CRISTIAN PEREIRA LIMA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis /MT,
que lhe negou o direito de recorrer em liberdade

nos autos da

ação penal n.º 0003020-23.2020.8.11.0064 – código n.º 706657, na qual foi condenado

em primeira instância às penas de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e de 03 (três) meses de detenção, no regime inicial aberto, pela suposta prática das condutas ilícitas descritas no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n.º 11.343/2006 e art. 349
-
A do Código Penal.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, invoca o princípio constitucional da presunção de inocência e sustenta a
ausência do requisito da prisão preventiva pertinente ao
periculum libertatis
, defendendo, em complemento, que se afigura
suficiente e mais adequada ao caso a medida cautelar de monitoração eletrônica

por tornozeleira
, visto que o paciente ostenta
bons predicados pessoais
e foi condenado por crimes cometidos sem violência e/ou grave ameaça à pessoa, cuja pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão autoriza o início de cumprimento no regime semiaberto, a teor
art. 33, §2º,
b
, do Código Penal
, não podendo eventuais inquéritos policiais e/ou ações penais em curso macular seus antecedentes e obstar-lhe o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença.

Diante de tais argumentos, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que lhe seja concedido o direito de aguardar solto o julgamento do recurso de apelação, ainda que condicionada sua liberdade ao uso de tornozeleira eletrônica.
No mérito
, reclama a confirmação da tutela de urgência porventura deferida, e a concessão em definitivo do
writ.

O remédio heroico veio instruído com a documentação registrada sob o ID 59800976.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 61594974), sendo as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora prestadas sob o ID 61962031.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 65138489).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Adrian Cristian Pereira Lima da Silva
restou condenado nos autos da Ação Penal n.º 0003020-23.2020.8.11.0064 – código n.º 706657, pela suposta prática das condutas ilícitas descritas no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n.º 11.343/2006 e art. 349
-
A do Código Penal, à pena de
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprido no regime inicial fechado
, sendo-lhe, negado o direito de aguardar solto o trânsito em julgado da sentença.

Inconformado, insurge-se o impetrante sustentando que a negativa de recorrer em liberdade configura-se constrangimento ilegal, nos termos já relatados. Feitas essas breves digressões, passo a análise das pretensões defensivas.

1.

Do regime inicial de cumprimento de pena.

Como primeira vertente ensejadora, o impetrante pretende a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, ao argumento de que o paciente é primário e ostenta bons antecedentes, ao que agrega o fato de que a reprimenda foi fixada em patamar inferior a 8 anos, de modo que, em sua intelecção, a fixação do regime fechado afronta à Súmula n. 444 do STJ e à norma do art. 33, § 2º,
b
, do Código Penal.

De proêmio, importante destacar que partilho
do entendimento firmado na jurisprudência dos Tribunais Superiores de que é inadmissível a impetração de
habeas corpus
em substituição ao recurso próprio, no intuito de racionalizar o emprego da ação mandamental e prestigiar o sistema recursal.

No entanto, isso não impede que a ordem seja concedida
de ofício
, acaso seja constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano, preservando, com isso, a utilidade e eficácia da ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Sendo assim, em homenagem ao princípio da ampla defesa, reputo necessária a análise da insurgência, a fim de verificar a existência de eventual coação ilegal, que possa ser sanada pela concessão da ordem.

Como se sabe, para a fixação do regime prisional para o condenado iniciar o cumprimento da sanção a ele imposta deve o d. magistrado sentenciante ater-se ao regramento previsto no artigo 33 c/c artigo 59, ambos do Código Penal.

Outrossim, acaso decida por impor regime mais gravoso do que aquele cabível em razão do
quantum
da reprimenda imposta ao sentenciado, imprescindível que apresente fundamentação idônea, que não pode se limitar à gravidade abstrata do delito, conforme o preconizado nas Súmulas n.º 718 e n.º 719 do Supremo Tribunal Federal e na Súmula n.º 440 do Superior Tribunal de Justiça.

Nessa toada, no caso em apreço, tem-se que o d. juízo
a quo
estabeleceu o regime fechado pois a
pena-base foi imposta acima do mínimo legal
, em razão da
depreciação da circunstância judicial referente aos maus antecedentes
, uma vez que o paciente possui condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas, nos autos nº 4683-7.2018.811.0064,
com trânsito em julgado em 12/05/2020
. Sendo assim, ao revés do sustentado pelo impetrante, conquanto o paciente não seja reincidente, o mesmo ostenta maus antecedentes.

Com isso, ainda que a pena imposta não ultrapasse 08 (oito) anos de reclusão,
inviável a alteração do regime para outro mais brando,
porquanto a fixação do regime fechado encontra amparo na
fundamentação lançada pelo d. magistrado de 1º grau e nas disposições normativas previstas no art. 33, § 2º, alínea
a
, e §3º, do CP, além de atender a jurisprudência firmada nas Cortes Superiores
.

Portanto, diante da idoneidade da fundamentação despendida para a submissão do paciente ao regime prisional fechado, não encontro motivos para, nessa via eleita, conceder a ordem a fim de alterá-lo para outro mais brando, uma vez que a exasperação da pena-base em razão da depreciação das circunstâncias judiciais constitui-se em fator apto à imposição do regime mais gravoso, mesmo sendo o condenado primário e a pena a ele imposta não superior a 08 (oito) anos de reclusão.

Aliás, nessa mesma linha intelectiva o Superior Tribunal de Justiça decidiu, conforme se verifica no seguinte precedente:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA.PENA-BASE. CRITÉRIO MATEMÁTICO. INVIABILIDADE. SUPOSTO EXCESSO E DESPROPORCIONALIDADE NO AUMENTO. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME FECHADO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. CABIMENTO. RECEPTAÇÃO. SUPOSTO EXCESSO E DESPROPORCIONALIDADE NO AUMENTO. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. CABIMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

V - No que tange à fixação do regime inicial, conquanto o paciente seja primário e a pena pelo crime de roubo tenha sido fixada abaixo de 8 (oito) anos e pelo crime de receptação abaixo de 4 (quatro) anos, a existência de circunstância judicial desfavorável, utilizada para aumentar a pena-base de ambos os crimes, inviabiliza a fixação do regime semiaberto e aberto respectivamente.

Habeas corpus não conhecido.”
(HC 403.823/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 11/10/2017) - negritei.

Logo, não restando configurada flagrante ilegalidade na fixação do regime fechado imposto ao paciente na sentença penal condenatória vergastada, torna-se incabível a concessão da ordem de ofício.

2.

Da negativa de recorrer em liberdade.

Quanto ao pretendido direito de recorrer em liberdade, constato que o d. magistrado sentenciante fundamentou a decisão de manter o encarceramento provisório do increpado na
persistência dos motivos e requisitos justificadores do decreto originário da prisão preventiva,
que foi mantida durante todo o trâmite processual, notadamente em razão da gravidade concreta do delito, bem como pelo fundado risco de reiteração delitiva.

Nessa toada, resta evidente que a d. autoridade reputada de coatora, ao manter a medida segregatícia por ocasião da condenação do favorecido nessa ordem, utilizou-se de
fundamentação
per relationem
ou aliunde
, que, de acordo com o entendimento firmado nesse e. Tribunal de Justiça, “
constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade
.”
, conforme se verifica no
Enunciado Orientativo n.º 50
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 (Disponível em DJe n.º 9998, de 11/04/2017).

Com isso, imprescindível que sejam apreciados, também, os motivos que justificaram o decreto originário da custódia provisória do increpado, assim como aqueles que lastrearam os indeferimentos dos pedidos revogatórios da prisão.

Outrossim, como venho afirmando em meus pronunciamentos, com base, inclusive, no voto do Ministro Marco Aurélio Belizze, proferido no
Habeas Corpus
n.º 296.381/SP, há de se ter em conta que toda e qualquer decisão judicial deve sempre ser compreendida como um ato processual unitário do juiz, cuja interpretação deve ser realizada em sua íntegra e não por capítulos.

Assim, para se aferir a existência ou não de motivação concreta para a segregação cautelar, deve-se analisar o fato em si, a conduta praticada pelo agente criminoso e a forma como procedeu no cometimento do ilícito, descritos no pronunciamento judicial, e não somente a técnica redacional do juiz.

Nesse sentido é o trecho do pronunciamento do Ministro,
in verbis:

“Ressalto que, no meu entendimento, a decisão judicial deve ser analisada em sua totalidade para aferir se ha ou não motivação para a segregação cautelar, haja vista que a sentença e um todo indissolúvel.

(...) Justamente por tais razões que, não raras vezes, volto minha atenção para toda a narrativa da sentença, a fim de aferir se ha necessidade de imposição da cautelar extrema. Apesar de eventual deficiência no tópico específico da motivação da pena, em muitos casos e impossível desprezar, pela descrição fática, a efetiva existência de dados concretos possíveis de serem considerados em outro tópico da sentença.

Portanto, entendo que as decisões judiciais devem ser analisadas como um todo e não por capítulos”
(STJ – HC 296.381/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 04/09/2014).

À vista disso, ao que ressai dos referidos pronunciamentos judiciais, o encarceramento provisório ora vergastado foi mantido na sentença penal condenatória para o fim de
salvaguardar a ordem pública
, porque a conduta ilícita perpetrada seria de
demasiada gravidade
, uma vez que o paciente e o corréu
visavam inserir, utilizando-se de adolescente, 8 (oito) carregadores, 14 (catorze) aparelhos celulares e aproximadamente 196g (cento e noventa e seis gramas) de maconha, em estabelecimento prisional
. Ao apreciar situação análoga, assim, decidiu a Corte Cidadã acerca do tema,
in verbis
:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.(...)

III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão da forma pela qual o delito foi em tese praticado, consistente em aliciar e orientar um adolescente para que ele ingressasse no presídio, de madrugada, mediante escalada, e efetuasse a entrega de droga (167 g de maconha), celular com carregador, faca e outros objetos, a dois detentos, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do ora paciente e justificam a imposição da medida extrema. (Precedentes).
(...)

Habeas corpus não conhecido.”
(HC 438.512/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018)

De outro lado, há muito a jurisprudência brasileira vem admitindo que a
quantidade expressiva
, bem como a natureza do entorpecente viciante e deletéria à saúde e a variedade das drogas apreendidas
consistem em fundamentos aptos a amparar o decreto da prisão preventiva.
A propósito, nesse sentido é firmada a linha intelectiva do Superior Tribunal de Justiça, como se verifica no seguinte precedente,
in verbis:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. SENTENÇA PENAL SUPERVENIENTE. FUNDAMENTOS MANTIDOS. NÃO PREJUDICIALIDADE.
TRÁFICO DE DROGAS
.
PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

QUANTIDADE, NATUREZA E DIVERSIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...)

4.
No caso, a custódia cautelar do paciente encontra-se suficientemente fundamentada, eis que, quando da prisão em flagrante, foram apreendidos 83,2 gramas de maconha, 27,1 gramas de crack e 0,1 grama de cocaína em pó, o que, na medida em que indica a gravidade em concreto da conduta delituosa, justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública
,

consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a natureza e a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva
.
(...)

7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 490.453/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 11/06/2019) – negritei.

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 25
da TCCR/TJMT, que preconiza: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Em sendo assim, com base em tais evidências, denota-se uma gravidade do crime que ultrapassa aquela inerente ao tipo penal, a lastrear a custódia cautelar para a proteção da segurança pública.

Desta feita, conquanto não tenham sido apresentados elementos concretos a justificar a manutenção do increpado em cárcere provisório para salvaguardar a aplicação da lei penal, não há como desconsiderar que as circunstâncias fáticas revelam a indispensabilidade da medida segregatícia para a proteção de toda a sociedade, uma vez que a suposta atuação do increpado na prática dos delitos pelo qual foi condenado em primeira instância, demonstram um maior desvalor do comportamento ilícito, assim como a periculosidade social que aparenta possuir o suspeito, a justificar que seja mantido apartado da sociedade para salvaguardar a ordem e segurança públicas.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que “
A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do paciente, indicada pelo destacado modo de execução do crime
” (HC 163068, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 17/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-259 DIVULG 26-11-2019 PUBLIC 27-11-2019).

Fosse pouco, o d. julgador ressaltou que a inferência acerca do risco de reiteração delitiva por parte do sentenciado é verificada, também, por possuir condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas, nos autos nº 4683-7.2018.811.0064,

fato este que reforça a conclusão de sua contumácia no mundo da ilicitude, especialmente em crimes relacionados ao narcotráfico, justificando o enclausuramento provisório para o resguardo da segurança de todo o corpo social.

Nos termos da jurisprudência consolidada nesse eg. Sodalício, materializada no
Enunciado orientativo n.º 6
da TCCR/TJMT, “
O risco de reiteração delitiva
,
fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública
,
pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso
,
sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. Disponível em DJe n.º 9998, de 11/4/2017).

Logo,
diante das circunstâncias da conduta imputada ao paciente, que utilizava adolescente para inserir expressiva quantidade de maconha, celulares e carregadores dentro do estabelecimento prisional, constata-se que a prática criminosa era exercida de forma profissional, não se tratando de um pequeno traficando ocasional, a tornar induvidosa a periculosidade exacerbada que possui o increpado, a justificar a sua manutenção em cárcere cautelar.

Por consequência, tais fatores concretos, devidamente apontados nas razões de decidir e evidenciados na situação fática descrita nos autos eletrônicos são idôneos a demonstrar que a conduta delitiva pela qual o increpado foi condenado em 1º grau é demasiadamente gravosa, a embasar a negativa de aguardar o trânsito em julgado em liberdade com o fim de
garantir a ordem e segurança públicas
.

Não bastasse isso, ainda há de se destacar que o Superior Tribunal de Justiça tem o posicionamento jurisprudencial no sentido de que “
Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau
”

(HC 454.030/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 31/08/2018).

Com isso, tais fatores concretos, bem delineados nas razões de decidir e extraídos do caso concreto, impedem considerar a sentença vergastada, no ponto que nega ao paciente o direito de aguardar solto o trânsito em julgado, como desprovida de fundamentação, teratológica ou ilegal, uma vez que bem esclarecido o
periculum libertatis
, mantendo a prisão preventiva amparada nos requisitos e pressupostos normativos, dispostos nos arts. 312 e 313 do CPP.

Desse modo, satisfeitos os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, com o apontamento dos motivos que tornam imprescindíveis a medida para a garantia da ordem pública, não há como cogitar conceder ao increpado a liberdade almejada, mesmo que seja mediante a sua subordinação ao cumprimento das restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para a proteção de toda a sociedade do perigo que representa à segurança pública.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública.
7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

Sendo assim, estando bem delineada a indispensabilidade da prisão preventiva, com a demonstração do
periculum libertatis
, os predicados pessoais positivos eventualmente ostentados pelo paciente se apresentam insuficientes para lhe garantir a almejada liberdade,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015.

Dessa forma, não vislumbrada qualquer ilegalidade no fato de ter sido negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade, entendo que merece ser mantido recolhido em cárcere, máxime porque esteve preso durante toda a instrução processual e persistem os requisitos normativos da prisão preventiva. Com tais considerações, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus

vindicada em favor de
ADRIAN CRISTIAN PEREIRA LIMA
e, por conseguinte, mantenho o seu recolhimento cautelar ao cárcere, em razão de ter-lhe sido negado o direito aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença penal condenatória proferida nos autos da ação penal nº 0003020-23.2020.8.11.0064 – código nº 706657.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020